Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-90.2016.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001166-90.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO EDISO RODRIGUES DE LIMA (APELADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), IRIO DE BORTOLO - CPF: 000.820.888-37 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), EUDILENE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 574.302.172-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA – CONTRATO VERBAL – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA VENDA – COMPRADOR FALECIDO – HERDEIROS PRETENDEM A PROPRIEDADE DO BEM ADQUIRIDO – ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO VENDEDOR – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O ônus da prova tem sentido subjetivo na medida em que é regra de atividade direcionada às partes, podendo se desincumbir, ou não, desse ônus. Há, porém, preponderante dimensão objetiva, consistente na regra de que o julgamento será realizado conforme o estado do processo e de acordo com o que ficou comprovado.

2 - O artigo 373, incisos I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática das provas, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. E, no caso destes autos, o vendedor não foi capaz de deixar claro que o comprador (falecido) não cumpriu todo o combinado em vida, e que teria honrado apenas a quitação do arrendamento mercantil que pendia sobre o caminhão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Írio de Bortolo
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Espólio de Ediso Rodrigues de Lima
, representado pela Inventariante
Eudilene Rodrigues de Lima
.

A Juíza sentenciante conheceu o direito do Espólio Apelado em relação à posse e propriedade sobre o caminhão Scania, branco, T113, H 4x2, placas BWI4462, 1993/1993, Renavam 00626055776. De conseguinte, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% do valor da causa.

Por outro lado, julgou improcedente a pretensão formulada pelo Apelante em sede de
Reconvenção
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à reconvenção.

Inconformado, o Apelante aduz que celebrou com
Ediso Rodrigues de Lima
(falecido) o Contrato Verbal de compra e venda de um caminhão e de um reboque pelo preço certo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foram pagos pelo comprador diretamente à financeira
Itaú Leasing S.A
. e os outros R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) deveriam ser pagos pelo comprador diretamente para o vendedor Apelante, com início depois de quitado o financiamento bancário.

Explicitou que depois quitadas as 36 (trinta e seis) prestações alusivas ao financiamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), iniciaria o pagamento das 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) concernentes aos R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) restantes, totalizando 92 (noventa e duas) prestações ao total.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que foram honradas apenas as 36 (trinta e seis) prestações do financiamento e que
Ediso Rodrigues de Lima
faleceu antes de começar o pagamento das 56 (cinquenta e seis) parcelas remanescentes, sendo que tal arguição está comprovada nos autos, não sendo o caso de acolhimento do pedido inicial, e sim daquele formulado na Reconvenção.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 85042461.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge da petição inicial que, em 2008,
Ediso Rodrigues de Lima
adquiriu de
Írio de Bortolo
o

caminhão Scania, branco, T113, H 4x2, placas BWI4462, 1993/1993, Renavam 00626055776, o qual era objeto de arrendamento mercantil em favor do
Banco Itaú Leasing S.A
. Na época da negociação, o adquirente se comprometeu em assumir as parcelas do financiamento, assim como todo o ônus do veículo, como imposto etc.

Prossegue a inicial narrando que, depois de quitada a dívida com o
Banco Itaú
, foi combinado que o vendedor Apelante deveria transferir a propriedade do bem para o nome do adquirente perante o órgão oficial de veículos (Detran).

Alega que, a despeito de o comprador ter honrado sua parte na negociação, o Apelante sempre criou entraves em transferir o domínio, situação essa piorada após o óbito do Apelado, ocorrido em 08/12/2016, o que deu ensejo à propositura da vertente Ação de Obrigação de Fazer por parte do
Espólio de

Ediso Rodrigues de Lima
, que busca a consolidação da propriedade do caminhão, com a ordem de transferência no DETRAN, máxime porque a posse do bem passou a ser exercida pelos herdeiros do comprador, os quais o utilizam para o transporte de cargas com o escopo de obter renda familiar.

Atribuiu à causa a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Com a inicial vieram os documentos do Espólio e de sua representante legal, o extrato emitido pelo DETRAN no qual se vê que o veículo está registrado em nome do Apelante e que, em 29/06/2011, foi efetivada a baixa do arrendamento mercantil, além de alguns recibos de frete emitidos entre 2011 a 2016 em nome do comprador
Ediso
, o qual tinha registro na ANTT – Agência Nacional de Transporte de Terrestres.

Em sede de emenda à inicial, o Espólio Apelado juntou declarações de algumas pessoas que afirmaram que o comprador foi o único condutor do veículo litigioso desde 2008, o qual utilizava o bem para transportar cargas.

Em sede de contestação, o Apelante confirmou a negociação verbal da compra e venda do caminhão; no entanto, trouxe outra versão sobre o valor e sustentou a ausência de quitação.

Disse que o caminhão foi vendido pelo preço certo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foram pagos pelo comprador diretamente à financeira
Itaú Leasing S.A
. e que a diferença de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) deveria ser paga em parcelas à pessoa do vendedor, com início depois de quitado o financiamento bancário.

Explicou que depois quitadas as 36 (trinta e seis) prestações de R$ 2.286,62 (dois mil duzentos e oitenta e seis mil e sessenta e dois centavos) alusivas ao financiamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), iniciaria o pagamento das 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) concernentes aos R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) restantes, totalizando 92 (noventa e duas) prestações ao final.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que foram honradas apenas as 36 (trinta e seis) prestações do financiamento e que
Ediso
faleceu antes de começar o pagamento das 56 (cinquenta e seis) parcelas remanescentes, sendo que tal arguição está comprovada nos autos, não sendo o caso de acolhimento do pedido inicial.

Alegou que, pela Tabela FIPE, o caminhão está avaliado em R$ 158.589,00 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais), o que, por si só, justifica que a simples quitação do arrendamento mercantil (R$ 60.000,00) é incapaz de comprovar a satisfação da obrigação assumida pelo comprador.

Em vista desses argumentos, o Apelante suscitou a exceção de contrato não cumprido e, em sede de Reconvenção, pugnou pela condenação do Espólio à quitação da parte pendente, devidamente atualizada. Em pedido cautelar, pugnou pela reserva do suposto crédito no rosto dos autos da Ação de Inventário nº 0000671-46.2016.8.11.0042, Código 120260, o que foi indeferido.

Deferida a prova oral, foram tomados os depoimentos do Apelante e da representante legal do Espólio, assim como ouvidas 03 (três) testemunhas.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante concluiu que a tradição do caminhão ocorreu em 2008, e que o comprador passou a utilizá-lo para o transporte de cargas, assumindo todas as despesas de manutenção e imposto.

A Julgadora obtemperou, ainda, que as testemunhas ouvidas não foram capazes de elucidar qual o valor real da negociação, haja vista que foi entabulada entre o comprador e vendedor, e na presença do antigo proprietário do veículo, Sr.
Dorileo Cosma
, testemunha chave para esclarecer os fatos. Ressalvou que, embora
Dorileo
tenha sido arrolado pelo Apelante, este acabou desistindo da sua oitiva, esvaziando a tese de exceção de contrato não cumprido.

Diante da insuficiência de provas, a Juíza
a quo
declarou a posse e propriedade do
caminhão Scania, branco, T113, H 4x2, placas BWI4462, 1993/1993, Renavam 00626055776 nas mãos dos herdeiros de
Ediso Rodrigues de Lima
.

Contextualizados os fatos, passo à análise do recursal, cujas arguições são, basicamente, as mesmas já trazidas na contestação.

No caso dos autos, é incontroverso o negócio jurídico verbal firmado, em 2008, entre o Apelante e
Ediso Rodrigues de Lima,
atualmente representado pelo seu Espólio, e que tem como objeto o caminhão Scania, branco, T113, H 4x2, placas BWI4462, 1993/1993, Renavam 00626055776. O ponto nodal da lide diz respeito ao
valor da transação
, o que influi na tese de quitação sustentada pelos herdeiros do comprador, e também de exceção de contrato não cumprido arguida pelo vendedor.

De um lado, a Inventariante
Eudilene Rodrigues de Lima
alega que, além das parcelas do financiamento, no total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que foram pagas diretamente para o
Banco Itaú Leasing S.A
., o seu pai também vendeu outro caminhão que possuía e que o dinheiro da venda foi integralmente repassado para o Apelante, não sabendo dizer quanto foi, exatamente, o valor repassado.

Noutro sentido, está a versão do Apelante, de que o
Ediso
sempre trabalhou com transporte de cargas e pretendida trocar o caminhão antigo por outro mais novo, mas que não reunia condições de pagá-lo; o Apelante acrescentou que, na intenção de ajudar
Edison
, comprou o veículo litigioso de
Dorileo Cosm
a
pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo pago à vista a quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) diretamente para o antigo proprietário, bem como financiado os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por meio de Arrendamento Mercantil.

O Apelante prosseguiu no depoimento dizendo que combinou com
Ediso
que, primeiro, este pagaria o financiamento bancário e que, depois de quitado, deveria iniciar o pagamento dos R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dividido em 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ressalvou que a transação foi presenciada pelo antigo dono que, embora arrolado como testemunhas, foi dispensado pelo próprio Apelante.

A partir do cotejo de ambos os depoimentos, percebe-se que, ao contrário do alegado na defesa, o Espólio não disse que a negociação foi entabulada apenas por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ao que tudo indica, além desse montante, o comprador também entregou outra quantia em pecúnia para o Apelante, fruto da venda do antigo caminhão que o falecido utilizava para o transporte de cargas.

Observa-se do depoimento prestado pelo Apelante, que este confirma que o falecido tinha um caminhão antigo, inclusive ressaltou que o chamava de “jacaré” e que o falecido vendeu tal veículo, o que torna plausível a assertiva do Espólio de que o falecido não se limitou em “pagar o financiamento”, muito menos que o caminhão litigioso teria sido comprado por “apenas” R$ 60.000,00 (sessenta e mil reais).

Na verdade, a única testemunha ocular da compra e venda que poderia trazer a verdade substancial, em especial sobre o valor da venda e a forma de pagamento, era o Sr.
Dorileo Cosm
a,
e não foi ouvido em juízo porque o Apelante desistiu, fato que milita em seu desfavor, e dá ensejo à confirmação do ato sentencial recorrido.

Com efeito, muito embora a colaboração das partes para o esclarecimento da verdade seja dever à luz do artigo 378 do CPC, o ônus da prova é considerado, na verdade, um encargo. A sua inobservância tem o condão de colocar a parte em situação de desvantagem, caso dele não se desincumba.

O ônus da prova tem sentido subjetivo na medida em que é regra de atividade direcionada às partes, podendo se desincumbir, ou não, desse ônus. Há, porém, preponderante dimensão objetiva, consistente na regra de que o julgamento será realizado conforme o estado do processo e de acordo com o que ficou comprovado.

Dito de outra maneira, encerrada a instrução, e remanescendo para o julgador dúvidas acerca dos fatos, não há espaço para que se deixe de julgar a causa. A saída trazida pela regra do ônus da prova conduz à análise dos fatos em cotejo com o que ficou provado, por isso, a parte que não conseguiu evidenciar suas alegações deve sofrer com o prejuízo da não-comprovação.

Como é cedido, o artigo 373, incisos I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática das provas, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. E, no caso destes autos, o Apelante não foi capaz de deixar claro que o falecido não cumpriu todo o combinado em vida, e que teria honrado apenas a quitação do arrendamento mercantil que pendia sobre o caminhão.

Além disso, conquanto seja plausível a assertiva de que a venda tenha sido superior aos R$ 60.000,00 (sessenta e mil reais), não há nos autos a certeza de quanto, exatamente, foi o valor dessa compra, não se podendo presumir que tenha sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em especial porque, como demonstrado pelo próprio Apelante, em 2008, o caminhão estava avaliado em R$ 158.589,00 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais), segundo a Tabela FIPE, e a praxe demonstra que as negociações de automóveis se dê até o limite publicado pela FIPE.

Assim sendo, de acordo com a teoria da distribuição do ônus da prova, não tendo o Apelante se desincumbido desse encargo, em especial pela desistência da prova oral que poderia esclarecer os fatos, não há alternativa senão confirmar a sentença recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021